Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702014-82.2021.8.07.0009 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: CONDOMíNIO GERAL PRAIA BELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENDENTE. DÉBITOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.345 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, sabe-se que, consoante a teoria da asserção, esta deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, assim como a legitimidade passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. Preliminar rejeitada. 2. A parte embargante/apelante é proprietária do imóvel de matrícula 302547, situado em Condomínio e, por isso, deve responder pelo rateio das despesas condominiais. Isso é o suficiente para aferir sua legitimidade para figurar na relação processual. 3. Os débitos condominiais possuem natureza de obrigação propter rem, ou seja, a dívida, acaso existente, vincula-se ao bem. 4. Ao condomínio é facultado exercer o direito de cobrança das taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, ainda que contraídas as dívidas pelo proprietário ou possuidor anterior, nos termos do art. 1.345, do Código Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 355, inciso I, do Código Adjetivo Civil, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Argumenta, para tanto, que conforme a planilha de débitos apresentada pelo próprio recorrido consta o nome da condômina Maria Cláudia Magalhães de Oliveira como proprietária do imóvel objeto da cobrança junto ao condomínio, não sendo, portanto, de responsabilidade da recorrente os débitos existentes nos autos da ação de execução. Aduz que, consoante disposto no contrato de compra e venda de ID 86520535, a condômina Maria Cláudia Magalhães de Oliveira é a real proprietária da Loja 64 desde 20/7/2010. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532 (ID 35054052 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao artigo 355, inciso I, do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, sabe-se que, consoante a teoria da asserção, esta deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, assim como a legitimidade passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. Nota-se que a certidão da matrícula arquivada no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 29305015 - Pág. 1), demonstra que a parte embargante/apelante figura como proprietária do imóvel. Ademais, se a parte embargada, ora apelada, descreve que a parte embargante, ora apelante, é proprietária de imóvel situado em condomínio e, por isso, deve responder pelo rateio das despesas condominiais, isso é o suficiente para aferir sua legitimidade para figurar na relação processual. Outras questões relativas à efetiva existência desta responsabilidade são típicas da análise meritória, que subsidiará o julgamento pela procedência ou não dos pedidos formulados. (...) a documentação carreada aos autos (ids 29304434-Pág. 1-28) não é suficiente para provar a posse, eis que demonstram apenas a tentativa da parte embargada/apelada de comunicar os condôminos acerca da Assembleia Geral Ordinária do condomínio. Inexiste prova que a terceira pessoa, indicada como responsável pelo pagamento dos encargos relativos às taxas condominiais, tenha recebido o imóvel. Tal fato é corroborado com a sua ausência nas listas de presença das pautas de reunião referente à implantação e administração do condomínio, ocorrida em 09/06/2015 (ID 29304449 - Pág. 6). Em verdade, a única menção de entrega do imóvel constante dos autos, diz respeito aos emails de agendamento de entrega (id 29305071 - Pág. 15-17), entretanto não é possível saber se a terceira adquirente foi imitida na posse do imóvel. Evidencia-se, portanto, que a parte embargante/apelante não se desincumbiu de seu ônus processual probatório a fim de demonstrar que o imóvel (loja 64) foi entregue a terceira adquirente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.” (ID 29592928 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532 (ID 35054052 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030